Tribunal: TJDFT
Processo: 0722316-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722316-57.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FICOL CONTABILIDADE LTDA, LUIZ FERREIRA DE ARAUJO FILHO, MARIA INES PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede da execução de título extrajudicial n. 0022787-92.2016.8.07.0001, iniciada em desfavor de FICOL CONTABILIDADE LTDA-ME, LUIZ FERREIRA DE ARAÚJO FILHO e MARIA INÊS PEREIRA DE ARAÚJO, indeferiu a determinação de expedição de mandado de averiguação e penhora de bens móveis ao fundamento da presunção do insucesso, da ausência de indicação de bem específico, bem como ante o cotejo com o valor devido: não haveria, supostamente, nada que viabilize a satisfação do valor exequendo - R$ 107.653,45 (cento e sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos). Em suas razões recursais (ID. 59763661), o agravante alega que, embora garantida a impenhorabilidade nos termos do artigo 833, II do CPC, aquilo que se pretende é a verificação, no endereço indicado, de bens que possam ser penhorados com base na exceção legal, seja por terem valor elevado ou por ultrapassarem as necessidades comuns correspondentes ao padrão de vida médio. Insurge-se contra a presunção de ineficácia da diligência, uma vez que é exatamente o objetivo da averiguação a ser realizada pelo oficial de justiça, nos termos do artigo 836, § 1o do CPC. Assevera que o endereço para a diligência é novo, e fora retirado de ação proposta por uma das executadas em ação judicial na qual é autora (EQNM 01/03, Área Especial, Lote A – Ceilândia Sul – Brasília/DF, CEP: 72.215-521). Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão recorrida a fim de que seja determinada a expedição do mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução. Preparo devidamente recolhido (ID. 59763663 e 59763664). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em execução de título extrajudicial, no ponto em que indeferira a expedição de mandado de averiguação e penhora. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada, a fim de que seja determinada a expedição do mandado de averiguação e penhora. Em relação ao tema, consoante me manifestei em recente julgamento da Eg. 8a Turma Cível, ao tempo que reconheci que a penhora direta dos bens móveis sem a averiguação do oficial de justiça representaria afronta ao princípio da menor onerosidade – uma vez que poderia alcançar itens essenciais à família ou à prestação dos serviços profissionais -, conclui ser inadequado presumir, ou projetar o insucesso da diligência, a partir da noção de que todo o patrimônio localizado no endereço de destino será impenhorável: (Acórdão 1846141, 07523392020238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por isso, considerando que o referido endereço ainda não fora objeto de diligência nos presentes autos, bem ainda não houve indicação específica do Juízo de que fora diligenciado em qualquer outro processo relacionado aos devedores, não diviso motivação suficiente para o indeferimento automático ante a presunção de insucesso. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, está configurado no fato de que o exequente está sendo prejudicado pelo decurso do prazo processual de suspensão – que viabilizará a consecução da prescrição intercorrente -, em que pese ter solicitado diligência pertinente para o adimplemento da dívida. Por fim, anote-se que a execução se desenvolve pelo interesse do credor, e não há requisito processual ou legal de que os bens indicados à penhora precisem satisfazer a dívida por inteiro, podendo, de forma inequívoca, serem utilizados aqueles de menor valor para amortizar o valor exequendo, desde que preservada a dignidade dos devedores. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, e determino a expedição de mandado de averiguação e penhora em relação ao endereço indicado nas razões de recorrer (ID. 59763661, pág. 10/12). Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo de origem, se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de junho de 2024 às 11:56:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora